Tribunal: STF
Processo: Rcl 52726
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADCS 58 E 59. ADIS 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ATO RECLAMADO ADSTRITO A REGISTRAR A NÃO OBRIGATORIEDADE DE ADEQUAÇÃO IMEDIATA DA ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO, UMA VEZ QUE OS AUTOS ESTÃO SOBRESTADOS EM RAZÃO DA INSTAURAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE EXECUÇÃO FORÇADA. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. RECLAMAÇÃO POR OMISSÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. PRECEDENTES.



    1. Inexistente identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado.



    2. Imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática, ou seja, não cabe reclamação por omissão.



    3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, de modo que não consubstancia sucedâneo recursal.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.